Tribunal: TJSP
Processo: 1009091-88.2018.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Embargos à execução fiscal – CDA que não deve ser considerada nula – Correção apenas do índice usado para cálculo dos juros de mora, que deve ser a Selic e nenhum outro – Correção do valor indicado na certidão – Multa que se mostrou razoável e proporcional, não havendo o confisco alegado – Valor que já veio fixado na lei para cada caso em que a empresa deixa de emitir a nota fiscal em nome

Ementa:
Embargos à execução fiscal – CDA que não deve ser considerada nula – Correção apenas do índice usado para cálculo dos juros de mora, que deve ser a Selic e nenhum outro – Correção do valor indicado na certidão – Multa que se mostrou razoável e proporcional, não havendo o confisco alegado – Valor que já veio fixado na lei para cada caso em que a empresa deixa de emitir a nota fiscal em nome do consumidor – Consumidor prejudicado, assim como o maior controle da arrecadação – Honorários bem fixados – Recurso parcialmente provido.